Tribunal: CARF
Processo: 13617.000288/2010-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-10

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13617.000288/2010-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.801 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2021
Recorrente
CIDAMA TELECOMUNICACOES LTDA. (ORLANDO & CESAR
SERVIÇOS LTDA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DÉBITOS NÃO SUSPENSOS.
A existência de débitos de tributos federais que não esteja com a exigibilidade
suspensa é hipótese de exclusão do Simples Nacional, nos termos do art. 17, V,
da Lei Complementar no 123/2006. Comprovada a inexistência dos débitos
informados no ADE, a exclusão do Simples Nacional não deve ser mantida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário reformando a decisão recorrida e mantendo a Recorrente no
Simples Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Carlos Alberto Benatti Marcon, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 02-44.702, de 16 de maio de
2013, da 4a Turma da DRJ/BHE, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
Recorrente, mantendo sua exclusão da Recorrente do Simples Nacional, com efeitos a partir de
1o de janeiro de 2011, ante a constatação de débitos sem a exigibilidade suspensa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13617.000288/2010-04
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.801 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13617.000288/2010-04

Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão de piso, que se
complementando adiante, que segue transcrito:
Em conformidade com o Ato Declaratório Executivo (ADE)DRF/STL 423640, de 1o de
setembro de 2010 (fls 8), a pessoa jurídica acima qualificada foi excluída do Simples
Nacional instituído pela Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, em
razão de
[...] possuir débitos deste Regime Especial, com exigibilidade não suspensa,
[...]conforme disposto no inciso V do art 17 da Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, e na alínea "d" do inciso II do art. 3o, combinada com o inciso I do
art. 5o, ambos da Resolução CGSN no 15, de 23 de julho de 2007 [...].
Art. 2o Os efeitos da exclusão dar-se-ão a partir do dia 1o de janeiro de 2011, conforme
disposto no inciso IV do art 31 da Lei Complementar no 123, de 2006.
Ciente em 22 de setembro de 2010 (fl. 12), a interessada apresentou, em 5 de outubro de
2010, a impugnação de fl. 2, a seguir resumida:
No período de 01/2008 a 06/2008 a empresa fez todos os pagamentos com base no
Lucro Presumido, devido seu desenquadramento do SIMPLES NACIONAL efetuado
indevidamente pela Receita Federal, reenquadrada através do processo
13.617.001076/2008-11 retroativo a 01/07/2007.
Hoje a empresa requer na justiça o direito a compensar os recolhimentos efetuados para
o PIS, COFINS, CSLL E IRPJ nos débitos existentes do SIMPLES NACIONAL.
[...] A empresa requer a suspensão do ato declaratório até que seja julgado o nosso
pedido de compensação, conforme processo em andamento.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 4a Turma da
DRJ/BHE, em julgamento realizado na sessão de 05 de agosto 2020, cujo acórdão 1003-000.196
teve a seguinte ementa (e-fls. 18-21):
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
EXCLUSÃO
Não pode participar do Simples Nacional ME ou a EPP que possua débito com o INSS,
ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa.
PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
O processo não pode sobrestar em aguardo de julgamento no Judiciário.
Impugnação Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário (e-fls. 33-78) com os
seguintes argumentos:
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.801 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13617.000288/2010-04

“A empresa teve seu direito de enquadramento no SIMPLES NACIONAL retroativo a
01/07/2007 reconhecido apenas em julho de 2008 através do processo n.
13.617.001076/2008-11;
Durante esse período (julho de 2007 a julho de 2008), para poder continuar em dia com
o cofre público federal, foram recolhidos os valores referentes aos tributos (PIS,
COFINS, CSLL E IRPJ) com base no Lucro Presumido, até que fosse julgado o direito
ao enquadramento no SIMPLES NACIONAL, porquanto, enquanto tramitava a referida
ação, a Receita Federal não aceitava o recolhimento por outro sistema (Simples Federal
ou Simples Nacional);
Os valores acima citados pagos (PIS, COFINS, CSLL E IRPJ) são suficientes para
quitação dos débitos apresentados referentes ao SIMPLES NACIONAL, motivo pelo
qual foi solicitado a COMPENSAÇÃO para quitação do débito em questão;
Determina o disposto no inciso V do art. 17 da Lei Complementar n. 123, de 14 de
Dezembro de 2006, e na alínea “d" do inciso II do art. 3o, combinada com o inciso I do
art. 5, ambos da Resolução n° 15, de 23 de julho de 2007, a exclusão do Regime
Especial quem possuir débitos com exigibilidade não suspensa, todos os débitos
referentes a este período está com sua exigibilidade suspensa aguardando decisão
judicial.
Os processos judiciais n° 0003361-21.2010.4.01.3812 de 27/07/2010 e o de n°
0003151-33.2011.4.01.3812 de 25/08/2011 estão em trâmite pela Subseção Judiciária
da Justiça Federal em Sete Lagoas/MG, o primeiro em 05/09/2011 - CONCLUSOS
PARA SENTENÇA e o segundo em 09/04/2012 -CONCLUSOS PARA SENTENÇA,
tendo sido em ambos,- através de liminar, suspensa a exigibilidade dos referidos
créditos.
Pelo motivo exposto a empresa requer sejam suspensos os efeitos da decisão recorrida
até que sejam proferidas as SENTENÇAS DEFINITIVAS nas referidas ações judiciais,
rogando, ainda, a esse Conselho, seja reformada a decisão proferida no Acórdão n° 02-
44.702, processo n. 13617.000288/2010-04, dando total provimento do pleito do
recorrente.”
O processo foi encaminhado ao CARF e, no julgamento ocorrido em 05 de agosto
de 2020, nesta Turma, foi preferida Resolução no 103.000.196 convertendo o julgamento em
diligência, e-fls. 80-82.
Em atendimento, a Unidade de Origem procedeu à conferência das imagens e
intimou a Recorrente para a apresentar a certidão de objeto e pé do processo judicial mencionado
às e-fls. 02 e 10. Por sua vez, a Recorrente apresentou os documentos requeridos às e-fls. 89, 90
e 91.
Retornando os autos para julgamento, esta Turma de Julgamento, após apreciação
dos mencionados documentos, converteu, na data de 04 de fevereiro de 2021, em diligência o
julgamento do Recurso Voluntario por intermédio da Resolução no 1003-000.279 (e-fls. 96 a
101) determinar “o sobrestamento do julgamento do Recurso Voluntário até o trânsito em
julgado da decisão proferida no processo judicial n° 0003361-21.2010.4.01.3812/MG (certidão
de objeto e pé, e-fls. 90), na DRF de origem, dada a prejudicialidade entre os referidos
processos (administrativo e judicial)”.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.801 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13617.000288/2010-04

Na sequência, em cumprimento à dita Resolução, a autoridade administrativa às e-
fls. 107, manifestou-se nos seguintes termos: “A ação judicial 0003361-21.2010.4.01.3812,
citada na Resolução do 1003-000.279 do CARF, trata de procedimento ordinário. O
acompanhamento das ações ordinárias não são efetuadas pela RFB e sim pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional. Ante o exposto e considerando que foi dada ciência ao contribuinte
da Resolução supracitada, devolvo este processo ao CARF para as providências devidas”.
Com a devolução do autos, o processo retornou para julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, trata o presente processo de exclusão da Recorrente do
Simples Nacional por intermédio do Ato Declaratório Executivo (ADE) DRF/STL no 423640, e-
fls. 08, com efeitos a partir de 1o de janeiro de 2011, ante a constatação de débitos sem a
exigibilidade suspensa, nos termos do disposto no inciso V do art. 17 da Lei Complementar n.
123, de 14 de Dezembro de 2006, e na alínea “d" do inciso II do art. 3o, combinada com o inciso
I do art. 5, ambos da Resolução n° 15, de 23 de julho de 2007.
Incialmente, vale destacar que tratamento diferenciado, simplificado e favorecido
pertinente ao cumprimento das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às
microempresas e às empresas de pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional
da atividade econômica orienta os entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de
suas obrigações tributárias (art. 170 e art. 179 da Constituição Federal) 1.

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.801 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13617.000288/2010-04

A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
Todavia, a mencionada Lei Complementar no 123/2006, art. 17, inciso V, impede
a permanência no Simples Nacional das empresas que tenham débitos com a Receita Federal ou
a PGFN. No presente caso, os débitos que ocasionaram a exclusão da Recorrente do Simples
Nacional (e constantes Ato Declaratório Executivo DRF/STL/MG no 423.640, de 01.09.2010, e-fls.
08) foram:

Ocorre que, conforme explicado pela Recorrente e comprovado pelas certidões
narrativas do Processo no 0003361-21.2010.4.01.3812 (Processo Originário: 0003361-
21.2010.4.01.3812), e-fls. 90, em trâmite no Tribunal Federal da 1a Região, por força de medida
judicial, foi declarada a inexistência de tais débitos.
Vale conferir a reprodução da mencionada certidão de objeto e pé em questão:
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.801 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13617.000288/2010-04

De tal modo, conforme Certidão proferida pelo TRF 1o Região, e-fl. 89 e tendo
em vista o princípio da inafastabilidade da jurisdição (inciso XXXV do art. 5o da CF) , convém
repisar que:
Opostos embargos de declaração pela autora, estes foram providos para retificar o
relatório, a fundamentação e o dispositivo da sentença ficar assim redigido: "Ante o
exposto, resolvendo o mérito, julgo parcialmente procedente os pedidos formulados na
petição inicial, com fundamento no art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil e, em
consequência, declaro a inexistência dos débitos referentes aos meses de janeiro a junho
de 2008 do Simples Nacional, em vista do seu pagamento através do lucro presumido."
Neste cenário, ficou esclarecido que os débitos que deram causa à emissão do
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DRF/STL No 423640, de 01 de setembro de 2010, e-fls.
8 são idênticos aos que a Recorrente teve a seu favor provimento judicial com o reconhecimento
de sua inexistência, que deve ser observado pela Administração Pública.
Ademais,
em
consulta
processual
efetuada,
no
sítio
https://processual.trf1.jus.br/consultaProcessual/processo.php na data de 04/10/2021, aludido
processo encontra-se com o mesmo andamento, ou seja, prevalecendo referida a decisão proferida
em primeira instância, que declarou a inexistência dos débitos em questão,
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.801 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13617.000288/2010-04

Assim sendo, considerando a inexistência dos débitos que deram ensejo à exclusão
da Recorrente do Simples Nacional, bem como a informação, de e-fls. 107, de que não cabe à
Receita Federal do Brasil o acompanhamento de ações ordinárias até o do trânsito em julgado,
entendo cabe dar provimento do recurso voluntário.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário reformando a decisão recorrida e mantendo a Recorrente no Simples Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital